Tribunal: STF
Processo: HC 187749
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO – PRAZO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP converteu em preventivas as prisões em flagrante do paciente e de outra pessoa, ocorridas no dia 1º de janeiro de 2020, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 38 porções de cocaína (7,6 gramas) e 157 pedras de crack (20,53 gramas).  Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 20 de março de 2020, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, perante o qual passou a tramitar o processo-crime nº 1500012-87.2020.8.26.0567, negou pedido de liberdade provisória, consignando persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 567.422/SP. O Relator deixou de implementar a liminar.
    O impetrante afirma estar a decisão que implicou a custódia provisória sem fundamentação válida, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Aponta o excesso de prazo da prisão. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 1º de julho de 2020, revelou encontrar-se o processo concluso para prolação de sentença. 
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade das substâncias encontradas – 7,6 gramas de cocaína e 20,53 gramas de crack –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 1º de janeiro de 2020, ou seja, há 6 meses e 1 dia, sendo a custódia mantida na decisão proferida em 20 de março. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 1500012-87.2020.8.26.0567, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 567.422/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Ribeiro Dantas.
    6. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator